Tribunal: TJSP
Processo: 1006119-92.2015.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO EM MEMBROS SUPERIORES DIREITOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO EM MEMBROS SUPERIORES DIREITOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e do autor desprovido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.